Tribunal: TJDFT
Processo: 0710951-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Vistos, etc. Em consulta aos autos de origem (proc. 0702769-16.2020.8.07.0018), verifica-se que foi prolatada Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI do CPC. Sendo assim, considerando que sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, resulta que a sua edição enseja a perda do objeto do Agravo de Instrumento. JULGO, POIS, PREJUDICADO O RECURSO, ex vi do artigo 932, inciso III, do CPC/15. . I. BrasiÍia, 02 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator